Tribunal: TJES
Processo: 0001075-70.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001075-70.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELA
ÇÕES
CRIMINA
IS
.
HOMICÍDIO
S QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DA DECISÃO DOS JURADOS.
DOSIMETRIA.
NEGATIVA DA BALIZA “ANTECEDENTES” E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DE CONDENAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. ADVOGADA DATIVA.

HONORÁRIOS.
FIXAÇÃO.
R
ECURS
O
S
DEFENSIVO
S

DES
PROVIDO
S
.

1.
Alegação de que
a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas
. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção e com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes e optaram pela condenação dos réus, eis que reconheceram a existência da materialidade delitiva, demonstrada pelo boletim unificado, relatórios policiais e laudo de exame cadavérico, assim como a autoria, tendo em vista o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia e os depoimentos das testemunhas.

2.
A
legação de
ocorrência de “
bis in idem
”,
em razão da negativação da
baliza “antecedentes”,
na fase do art. 59, do CP

e da aplicação da
agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP)
. Um réu possui 03 (três) condenações com trânsito em julgado e o outro acusado possui 02 (duas) condenações, também com trânsito em julgado, sendo plenamente possível a utilização de uma delas na primeira fase dosimétrica e a outra na segunda etapa, uma vez que se referem a fatos distintos. Precedente do STJ.

3.
Honorários advogad
a
dativ
a
. Devem ser fixados em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

4. Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001075-70.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, JOAO FELIPE MATOS DE FRIAS (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por

LUIZ CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR
e
JOÃO FELIPE MATOS DE FRIAS
contra a r. sentença de fls. 583/589-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-os pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado, também por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas idênticas de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Registro que os corréus JADSON DE MATOS PINGUIM e ANDRÉ RISSI BATISTA, embora condenados, não interpuseram recurso.

Em suas razões recursais (fls. 602/615) a defesa aduz que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas, não sendo possível a condenação dos réus.

Subsidiariamente, na fase dosimétrica, alega a ocorrência de “
bis in idem
”, pois o Magistrado não poderia negativar a baliza “antecedentes”, na fase do art. 59, do CP, e também aplicar a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Contextualizando o caso
, narra a peça acusatória que, no dia 17 de fevereiro de 2019, no bairro Santa Tereza, em São Mateus-ES, as vítimas JEFFERSON MENDES DA SILVA e RAYLAN ANGELO PEREIRA conversavam na rua, momento em que os denunciados JADSON, ANDRÉ, JOÃO FELIPE e LUIZ CARLOS, a bordo de um veículo FIAT UNO BRANCO, desferiram diversos disparos de arma de fogo.

Ato contínuo, os ofendidos saíram correndo, contudo, a vítima JEFFERSON caiu, momento em que foi atingida por mais disparos de arma de fogo, que foram a causa suficiente de seu óbito, enquanto o ofendido RAYLAN conseguiu fugir, não sendo atingido.

A denúncia descreve
ainda,

que os crimes foram praticados por motivo torpe, em razão da disputa pelo tráfico de drogas e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que foram surpreendidas pela ação criminosa dos denunciados, que chegaram atirando.

F
eitas essas considerações,
quanto a pretensão de anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 10/11), relatórios policiais (fls. 32/36 e fls. 37/40) e laudo de exame cadavérico (fls. 65/66).

A autoria, também restou comprovada pelo auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado pela vítima RAYLAN às fls. 18/22-verso, bem como pelo seu depoimento prestado na esfera policial (fls. 17).

Registro que o ofendido RAYLAN, embora tenha retratado parcialmente o seu depoimento em Juízo (mídia fls. 304-verso), dizendo que não saberia identificar os indivíduos que atentaram contra a sua vida, confirmou que os disparos realizados, foram efetuados de dentro do carro e que visualizou o vídeo do roubo do FIAT UNO BRANCO, identificando os denunciados como os autores do aludido delito.

Narrou ainda, que possui rixa antiga com outros envolvidos com o comércio de drogas, em razão de sua participação na traficância.

Importante destacar, que o ofendido faltou por duas vezes às audiências designadas, somente comparecendo na terceira tentativa para realização do ato, o que leva a crer que possuía receio em prestar depoimento, devendo ser ressaltado, inclusive, que passou a residir em outra cidade.

Mesmo se assim não fosse, as demais provas produzidas nos autos, especialmente a oitiva das testemunhas, comprovam a autoria dos crimes.

Isto porque, o policial civil CLÁUDIO ALESSANDRO CARAN MARELY (mídia de fls. 234), em seu depoimento judicial, narrou que à época dos fatos existia uma guerra envolvendo grupos rivais pelo controle do tráfico de drogas.

Disse também, que no dia dos crimes, houve o roubo de um veículo FIAT UNO BRANCO, sendo possível identificar no vídeo os 04 (quatro) denunciados e a posição que ocupavam no automóvel.

Relatou ainda, que a vítima sobrevivente identificou os 04 (quatro) acusados como os autores dos disparos de arma de fogo, apontando que o carro utilizado era um FIAT UNO BRANCO.

Em igual sentido, foi o depoimento da informante JAINNE MENDES DA SILVA FERREIRA (mídia fls. 234), irmã da vítima JEFFERSON, narrando que tomou conhecimento dos fatos, uma vez que o ofendido RAYLAN lhe informou que um carro branco parou e começou a atirar, tendo ele dito ainda, que os acusados foram os autores dos disparos de arma de fogo.

A testemunha ROSILENE RAMOS DIAS (mídia fls. 284), proprietária do FIAT UNO BRANCO, narrou que o seu carro foi roubado pela manhã e que posteriormente foi localizado com marcas de tiros efetuados de dentro para fora do veículo.

Neste ponto, vale registrar que o veículo FIAT UNO BRANCO foi roubado no mesmo dia dos crimes narrados na denúncia.

Dessa forma, verifico que a decisão dos jurados está embasada em farto conjunto probatório, comprovando a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, razão pela qual, deve ser mantida a condenação dos recorrentes, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, conforme entendimento do STJ:

“(...)
3. O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa.

4. Além disso, da análise do acórdão, a decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de sentença.
[...]” [Grifo nosso].

(AgRg no HC n. 779.301/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 24/6/2024).

P
rossegu
i
ndo
, quanto a alegação de ocorrência de “
bis in idem
”, em razão da negativação da baliza “antecedentes”, na fase do art. 59, do CP e da aplicação da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), verifico que o réu LUIZ CARLOS possui 03 (três) condenações com trânsito em julgado (certidão fls. 378-verso) e o acusado JOÃO FELIPE, possui 02 (duas) condenações, também com trânsito em julgado (certidão de fls. 378-verso), sendo plenamente possível a utilização de uma delas na primeira fase dosimétrica e da outra na segunda etapa.

Sobre o tema, eis o pacífico entendimento, também do STJ:

“[...] 4.
Não há bis in idem na consideração de condenações anteriores para valorar os maus antecedentes e a reincidência, uma vez que as condenações utilizadas se referem a fatos distintos, o que é permitido pela jurisprudência consolidada do STJ
[...].”

(AREsp n. 2.635.189/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024).

Assim, inviável a redução da pena imposta, devendo ser mantida a sentença, na forma como lançada.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9884171),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.